Tribunal: TJSP
Processo: 1500627-31.2020.8.26.0453
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-01-09
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
Furto simples, por duas vezes, em continuidade delitiva e violação de domicílio – Autoria demonstrada e conjunto probatório satisfatório no que toca à violação de domicílio e ao furto ocorrido no dia 24 de outubro de 2019 – Conjunto probatório insatisfatório, com a consequente absolvição, no que tange ao furto ocorrido no dia 23 de outubro de 2019 - Pena redimensionada – Regime inicial de

Ementa:
Furto simples, por duas vezes, em continuidade delitiva e violação de domicílio – Autoria demonstrada e conjunto probatório satisfatório no que toca à violação de domicílio e ao furto ocorrido no dia 24 de outubro de 2019 – Conjunto probatório insatisfatório, com a consequente absolvição, no que tange ao furto ocorrido no dia 23 de outubro de 2019 - Pena redimensionada – Regime inicial de cumprimento de pena mantido – Substituição da pena privativa de liberdade por prestação pecuniária mantida – Recurso defensivo PARCIALMENTE PROVIDO.